Tribunal: TJMT
Processo: 1024386-88.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024386-88.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA PAULA PARENTE - CPF: 976.494.901-06 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DA DÍVIDA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –– PROVA ADVINDA DE TELA SISTÊMICA – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 34 DA TRU/TJMT – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte Recorrente acostou documentos que comprovam a existência da relação jurídica e inadimplência com empresa cedente, bem como certidão cartorária em que acusa a existência da cessão de crédito.

O só fato de terem sido juntadas aos autos telas sistêmicas não invalida ou desqualifica a prova, quando essa se apresenta concorde com outros elementos de prova ou circunstâncias verificadas nos autos.

Inteligência da Súmula no 34 da TRU/TJMT.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela parte autora contra o julgamento monocrático proferido, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que este relator, monocraticamente, reformou a sentença indevidamente, porquanto não restou comprovada a origem do débito, sob o argumento de que os documentos juntados pela reclamada não possuem força probatória. Aduz ainda que a cessão de crédito é inválida, porquanto teria ocorrido após a negativação discutida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

Conforme se evola dos autos a parte reclamada/recorrida atenta ao ônus da prova que lhe incumbia, eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorra de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, uma vez que veio acompanhada de outras documentações.

A reclamada apresentou cadastro do cartão de crédito contratado pela autora, acompanhado de termo de entrega do cartão devidamente assinado, bem como cópia dos documentos pessoais apresentados no ato da contratação e histórico de faturas de utilização do cartão que apontam, inclusive, pagamentos efetuados.

Portanto, são elementos de prova capazes de emprestar reforço à prova que depõe em desfavor da parte recorrente/reclamante.

Exatamente nesse sentido é que se colhe a incidência da Súmula no 34 da TRU/TJMT, cuja redação transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Além disso, a empresa recorrida apresentou termo de cessão de direitos creditórios específico, o qual contém os dados individualizados do devedor e da dívida negativada, demonstrando seu vínculo com a empresa cedente e, consequentemente, sua legitimidade para cobrar o débito em nome próprio, diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento.

Verifica-se que em razão do inadimplemento, a fatura chegou ao valor de R$317,77 em setembro/2019 (id. 193559195), sendo o crédito cedido em 08/09/2021, conforme se vê da certidão cartorária de id. 193559191. Vejamos:

Por sua vez, a inclusão da anotação do débito nos órgão de proteção ao crédito ocorreu em 03/11/2022 (vide campo “DT_RECEB.” de documento de id. 193559193 e notificação de id. 193559190). Veja:

Conforme se vê da notificação acima, a data de 11/06/2019 indicada no extrato acostado à inicial, corresponde, em verdade, à data do vencimento do débito (data da ocorrência) e não da disponibilização da anotação no cadastro de inadimplentes.

Logo, sem razão o agravante quando diz que a cessão de crédito ocorreu posteriormente a negativação.

Desse modo, como a ausência de ato ilícito praticado pelo reclamado ficou suficientemente demonstrada, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), a sentença recorrida não comporta reforma.

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

Portanto, este relator não verifica motivos para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte Recorrente não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão, sendo a prova dos autos suficiente para a reforma da sentença do juiz
a quo
, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

Em relação ao prequestionamento alegado pela parte Recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

É neste sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

É entendimento assente de nossa jurisprudência que o acórdão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - Primeira Turma, AI 169.073-SPS-AgRg, rel. Min. José Delgado)

O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. (RJTJESP 115207).

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024